Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732019-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DANIELLA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA em face da decisão proferida na ação de repactuação de dívidas da lei do superendividamento Lei n. 14.181/21), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, BANCO CSF S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., que indeferiu o pedido de suspensão das cobranças por 180 dias (art. 104-A do CDC) com a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos ao fundamento de que a tutela de urgência antes da fase conciliatória afetaria indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). A agravante sustenta, em suas razões recursais, que tem comprometidos 48% de seus rendimentos, situação que entende autorizar a suspensão dos pagamentos no pra almejado. Lembra que, somadas as demais dívidas, o comprometimento em seus rendimentos supera 80% mensal. Conclama pela máxima proteção do consumidor e defende a possibilidade da tutela buscada em processos de superendividamento pelo risco iminente de dano irreparável à subsistência da agravante. Requer, liminarmente, suspensão das cobranças por 180 dias (art. 104-A do CDC) com a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos e, no mérito a confirmação do pedido. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Indeferida a antecipação de tutela. Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A., da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, BANCO CSF S.A. e do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. apresentadas. Nas contrarrazões da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF há arguição de incompetência (art. 109, I, da CF). Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator